Tribunal: TJSP
Processo: 2069482-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECRETAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EXEGESE DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069482-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente PAULO SERGIO
SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069482-06.2020.8.26.0000 -Voto no 52.466
2
HABEAS CORPUS No 2069482-06.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS VARA DO JÚRI
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: PAULO SÉRGIO SANTOS DA SILVA
HABEAS CORPUS FEMINICÍDIO PRISÃO PREVENTIVA
DECRETAÇÃO
POSSIBILIDADE
DESCUMPRIMENTO
DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS NECESSIDADE
DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E GARANTIA DA
APLICAÇÃO DA LEI PENAL EXEGESE DOS ARTIGOS 312
E 313, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
ORDEM DENEGADA.
V O T O No 52.466
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Paulo Sérgio
Santos da Silva, alegando constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da Vara
do Júri da comarca de Guarulhos, decorrente da decretação da prisão preventiva em
razão da não localização do paciente para citação.
Sustenta a impetrante que o paciente foi denunciado por
infração ao artigo 121, § 2o, inciso VI, c.c. o § 2o-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal. Afirma que os fatos se deram em fevereiro de 2015 e a
denúncia foi oferecida somente em abril de 2019. Ressalta que não foram esgotados
todos os meios para a localização do paciente, como expedição de ofícios para
empresas públicas e privadas prestadoras de serviços. Requer a revogação da prisão
preventiva, expedindo-se contramandado de prisão.
Indeferida a liminar (fls. 26/27) e prestadas informações pela
autoridade impetrada (fls. 32/33), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 50/55).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
Descreve a denúncia que, no dia 23 de fevereiro de 2015, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069482-06.2020.8.26.0000 -Voto no 52.466
3
volta das 03h25min, no interior do imóvel localizado na Rua Lagoa Santa, no 126,
Macedo, comarca de Guarulhos, Paulo Sérgio Santos da Silva, agindo com manifesto
ânimo homicida, no âmbito das relações domésticas e familiares, tentou matar sua
amásia Wilma Aparecida de Andrade com golpes de arma branca contra, iniciando-se
assim a prática de um crime de homicídio, que somente não se consumou por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, as partes convivem em união estável há 10
anos e possuem dois filhos. No dia dos fatos, o denunciado, alterado pela ingestão de
bebida alcoólica, passou a discutir com a vítima e, de posse de um pedaço de madeira,
desferiu golpes nela na região da face e cabeça - produzindo-lhe os ferimentos de
natureza gravíssima, que resultaram na deformidade permanente da face da vítima.
A denúncia foi recebida em 05.04.2019, oportunidade em que o
paciente foi beneficiado com a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares.
O acusado não foi encontrado para a citação pessoal no
endereço declarado nos autos; o MM. Juízo a quo determinou a citação por edital e
decretou a sua prisão preventiva.
Decorrido o prazo do edital, o processo e o curso do prazo
prescricional foram suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.
A r. decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada
e não merece reparos.
De fato, a conveniência e oportunidade da decretação da prisão
preventiva deve ser deixada sempre ao prudente arbítrio do juiz do processo, mais
próximo do fato e das pessoas nele envolvidas.
Neste sentido, entendimento jurisprudencial do colendo Superior
Tribunal de Justiça:
A discricionariedade, permitida ao juiz, para decretar prisão preventiva, se deve à
circunstância de estar perto do local dos acontecimentos, saber das circunstâncias que
envolvem o crime e conhecer do caráter do réu. Bons antecedentes, emprego e residência
fixa, não são, por si só, elementos ensejadores de ilidir a segregação provisória (HC n° 542-
GO, Rel. Min. Flaquer Scartezzini, DJU de 27.05.91, pág. 6.977).
Com efeito, a segregação cautelar do paciente encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069482-06.2020.8.26.0000 -Voto no 52.466
4
devidamente fundada na necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a
aplicação da lei penal, tendo em vista que o descumprimento da condição imposta revela
a quebra de confiança que o Juízo nele depositou.
Ademais, visa também resguardar a instrução criminal, pois a
sua não localização no endereço declarado demonstra desapreço pela justiça e que o
acusado não pretende se submeter à eventual aplicação da lei penal.
Soma-se, ainda, a necessária garantia de desenvolvimento
regular e eficaz da instrução criminal que, com a constrição cautelar, está assegurada,
evitando-se atrasos injustificáveis.
Anote-se que, ao contrário pelo alegado, o Oficial de Justiça
tentou a intimação pessoal do réu, mas não logrou êxito; foram realizadas outras
diligências para a sua localização, que restaram infrutíferas (autos originais).
O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU NÃO ENCONTRADO.
CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 357 DO CPP.
INOCORRÊNCIA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ-PÚBLICA. PENA-
BASE
FIXADA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL
SEM
QUALQUER
FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Não há como
acolher a tese de ilegalidade da citação editalícia, porquanto, os autos evidenciam que o
oficial de justiça se dirigiu ao endereço indicado no mandado e fornecido pelo próprio
acusado quando ouvido no inquérito policial, não obtendo informações sobre seu
paradeiro, vindo a certificar que deixou de citá-lo por se encontrar “em lugar incerto e
não sabido”. Posteriormente, o meirinho foi procurá-lo na cadeia pública local, onde
deveria estar em razão da prisão em flagrante, não sendo encontrado, permanecendo
foragido durante todo o transcorrer do processo. 2. Mesmo reconhecendo a possibilidade
de se afirmar em sede de habeas corpus a ocorrência de nulidade dessa natureza, vale
dizer, de caráter absoluto, ao contrário do proclamado no acórdão, forçoso é convir que a
citação por edital foi determinada após esgotados os meios possíveis de localização do
paciente, inexistindo a nulidade arguida (HC 41376/PB, Sexta Turma, Rel. Min. Paulo
Gallotti, j. 16.03.2006).
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS
CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CIENTIFICAÇÃO DO CAUSÍDICO.
INTIMAÇÃO POR EDITAL DE CONDENADO AUSENTE. POSSIBILIDADE. NÃO
INTERPOSIÇÃO
DE
APELO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na
espécie, inexiste flagrante ilegalidade, pois não há falar em nulidade na intimação da
sentença ou dos aclaratórios julgados quando o defensor restou ciente do decisum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069482-06.2020.8.26.0000 -Voto no 52.466
5
condenatório prolatado, além de haver intimação por edital do réu, após a constatação
deste último se encontrar em lugar incerto e não sabido. 2. Inexistindo apelo defensivo e
não tendo o paciente atendido ao chamamento do edital, apropriado mostrou-se o
reconhecimento do trânsito em julgado do feito. 3. Recurso ordinário em habeas corpus
desprovido (RHC 49797/SP, Sexta Turma, Rel.Min. Maria Thereza de Assis Moura, j.
18.11.2014).
Portanto, como não há nenhum elemento que evidencie, de
pronto e sem qualquer dúvida a respeito, a ilegalidade da decretação da prisão, seja pela
presença de algum vício ou nulidade no procedimento, seja pela existência de prova
inquestionável da inocência do paciente, inviável a concessão da benesse pretendida;
anotando-se que até o presente momento o mandado de prisão não foi cumprido.
Assim, perfeitamente legal a decretação da prisão cautelar do
paciente, devendo ser mantida, ante a presença dos requisitos do artigo 312 do Código
de Processo Penal.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator